Tribunal: TJBA
Processo: 8029938-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029938-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA, DIANA DIAS DE LUCENA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDOBAÇU-BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

-
Habeas Corpus impetrado por D.D.L. e R.A.F.N., em favor de I.F.S., contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu/BA, que manteve a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/2006.

- O Paciente foi preso em flagrante no dia 20 de março de 2025, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 21 de março de 2025, em sede de audiência de custódia, permanecendo segregado por mais de 130 (cento e trinta) dias sem que tenha sido oferecida denúncia.

- A defesa sustenta que o Paciente foi contratado como vaqueiro, exercendo tal função por apenas dois dias antes da prisão, sem qualquer vínculo com o local da plantação de maconha, que se encontrava a mais de 1,1 km de distância do setor leiteiro da fazenda. Consta dos autos certidão de antecedentes criminais negativa, sendo o Paciente primário, de bons antecedentes, trabalhador rural, com residência fixa e responsável pelo sustento da família.

- O único indício de autoria seria uma confissão informal prestada a policiais militares, desprovida de registro formal, testemunha ou gravação. A liminar foi deferida pelo Relator, determinando a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em saber se o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, superior a 130 (cento e trinta) dias, configura constrangimento ilegal que justifica a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, considerando-se a ausência de justificativa plausível para a mora processual e as condições pessoais favoráveis do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
O art. 46 do CPP estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para oferecimento da denúncia quando o réu estiver preso. O excesso de prazo sem justificativa plausível não pode ser tolerado, sob pena de se transformar a prisão cautelar em verdadeira antecipação de pena, prática vedada pelo Estado Democrático de Direito.

- A permanência do Paciente segregado por mais de 130 (cento e trinta) dias sem que tenha sido oferecida denúncia configura manifesto constrangimento ilegal, nos termos do art. 648, II, do CPP, que considera ilegal a coação quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. No presente caso, não há notícia de que o Paciente tenha dado causa à mora estatal.

- As prisões cautelares têm por finalidade resguardar a sociedade ou o processo com a segregação do indivíduo, através da cautelaridade social, cujo escopo é proteger a sociedade de indivíduo perigoso, e cautelaridade processual, que garante o normal iter procedimental. No caso em exame, não se verifica a presença desses pressupostos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

- A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXVIII, assegura o direito ao habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Habeas Corpus conhecido e ordem concedida para revogar a prisão preventiva, com aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de acesso ao local do fato; proibição de ausentar-se da comarca onde reside por prazo superior a 30 dias sem autorização judicial.

- Tese de julgamento: "O excesso de prazo superior a 130 (cento e trinta) dias para oferecimento da denúncia, sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, devendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os requisitos legais."

- Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 46, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §1º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8029938-15.2025.8.05.0000
, com pedido liminar,
i
mpetrado pelos Advogados
DIANA DIAS DE LUCENA (OAB/PE nº 37.436) e RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA (OAB/PE nº 59.398)
, em favor do Paciente
IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS
, apontando, como autoridade coatora, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDOBAÇU/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E CONCEDER A ORDEM,

nos termos do voto do Relator: